Tribunal: TJMT
Processo: 1026597-40.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026597-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - CPF: 888.216.099-87 (ADVOGADO), JOSUE DOS SANTOS - CPF: 018.950.539-78 (PACIENTE), Exmo. Juiz de Direito Doutor ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR (IMPETRADO), ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - CPF: 888.216.099-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (25kgs de cocaína –
TJMT, Enunciado n. 25).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Josué dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

A impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21.12.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Alega que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito, ao clamor público decorrente dos fatos e ao suposto risco de reiteração delitiva, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo temor que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Argumenta que a prisão impugnada “
se reveste na antecipação da pena, antes sequer do início da instrução probatória, o que caracteriza o desvirtuamento de sua função cautelar
”, e as circunstâncias apontam que eventual condenação não ensejará a fixação de regime prisional fechado, haja vista a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Salienta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa no município de Joinville/SC e trabalho lícito comprovado, reforçando que o fato de morar em Comarca diversa não indica de maneira concreta o risco a garantia da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Ressalta que as “
circunstâncias do delito não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da Paciente em outros ilícitos, sendo, a princípio, primário e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas
”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 154340692).

A impetração veio acompanhada da documentação pertinente (Id. 154340693, Id. 154414150 e Id.

154414151).

O pedido de liminar foi
indeferido
durante o recesso forense, pelo magistrado plantonista, Desembargador Paulo da Cunha (Id. 154412673).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 154731186).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 155264193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Josué dos Santos
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06).

Sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora afirma que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública somente em razão da gravidade em abstrato do delito, destacando a quantidade de drogas apreendida e o fato de o insurgente residir em outro Estado da Federação, o que, no seu entender, é insuficiente para justificar a manutenção da prisão.

Assevera que o favorecido é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, de modo que é possível antever que, em caso de eventual condenação, provavelmente será agraciado pela causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que afasta a hediondez da conduta, razão pela qual conclui que a manutenção da prisão é descabida e reflete inadequada antecipação de pena.

De acordo com as informações trazidas à impetração, em operação de rotina na rodovia BR 174, no município de Pontes e Lacerda/MT, a Polícia Rodoviária Federal abordou o ônibus da empresa Matriz, placa PRF-6189, e, durante fiscalização no interior do veículo, foram encontradas nas bagagens do paciente 24 porções pesando aproximadamente 25kg de cocaína, droga de uso proscrito.

Indagado pelos policiais rodoviários, o favorecido admitiu que pegou o entorpecente na cidade de Porto Velho/RO e iria transportá-lo até Goiânia/GO e que receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela empreitada criminosa, dos quais havia sido adiantada apenas a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante das circunstâncias da prisão e da quantidade de drogas apreendida em poder do paciente, senão veja-se:

“
(...) passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva dos indiciados ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão, termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, laudo de constatação preliminar, bem como demais elementos juntados aos autos.

Conforme relatado pela autoridade policial, trata-se de prisão em flagrante decorrente de ação policial realizada pela Polícia Rodoviária Federal – PRF junto ao km 288 da Rodovia BR-174, no município de Pontes e Lacerda/MT, tendo sido abordado o ônibus da placa PRF6189, em 21de dezembro de 2022, aproximadamente às 09h32.

Durante a fiscalização pelos agentes da PRF junto ao interior do veículo foram abordados, entre outros, o flagrado Josué dos Santos que, vindo do Estado de Rondônia ao Estado de Goiás, supostamente transportava e trazia consigo em suas bagagens o total de 24 (vinte) e quatro tabletes de cocaína, os quais totalizam aproximadamente 25,470 quilogramas de entorpecente, consoante Laudo n. 410.2.04.2022.014002-01.

Uma vez presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o
periculum libertatis
.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do
in dubio pro societate
).

Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”
(RTJ 64/77)
.

O
periculum libertatis
é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "
O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
".

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da
garantia da ordem pública
.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (
crimes de tráfico de drogas
), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a
ordem pública
, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

In casu
, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista o
modus operandi
supostamente empreendido pelo custodiado, que, conforme se infere dos documentos juntados nos autos, trazem indícios da prática de tráfico interestadual de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei Federal n. 11.343/06, com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90,
os quais totalizam 25 (vinte e cinco) quilogramas de cocaína, vindos do Estado de Rondônia com destino ao Estado de Goiás
.

Trata-se, pois, de conduta perpetrada com gravíssimo
modus operandi
, circunstância esta que reforça a necessidade de garantia da ordem pública para a decretação da prisão preventiva dos indiciados, entendimento este comungado inclusive pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

TJMT
: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES PARA IMPEDIR A SEGREGAÇÃO – 2) OFENSA AOS PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE - IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. 1 – A despeito dos predicados pessoais favoráveis do paciente e embora os autos não informem o peso líquido do entorpecente apreendido, a quantidade de drogas apreendidas (3 tabletes grandes de maconha) e as circunstâncias da apreensão –
transporte em ônibus interestadual
- militam contra e indicam a maior perniciosidade da conduta e autorizam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (Enunciado n. 25, TCCR, TJMT), não havendo que se falar em revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção (Enunciado n. 46, TCCR, TJMT). 2 - A prisão preventiva não viola os Princípios da Homogeneidade e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, de cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, eis que o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades de prisão. Ademais, em relação à homogeneidade, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.
(N.U 1026043- 76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021).

Ainda, contata-se a expressiva quantidade de drogas, de natureza extremamente danosa para o seio social, razão pela qual, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o caso em mesa comporta a decretação da prisão preventiva como medida para se assegurar a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Quanto aos alegados bons predicados pessoais dos agentes, vale mais uma vez reforçar que, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, estes, por si só, não ensejam a concessão da almejada liberdade se os motivos que levaram ao decreto da custódia cautelar mostram-se presentes e suficientes a respaldá-la.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador
José Frederico Marques
: “
Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública
”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Além do mais, vale-se ressaltar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

Nesse sentido:

“Existindo lastro probatório mínimo a indicar a participação do paciente no crime a si imputado, é o que basta para a decretação da prisão preventiva, devendo eventual inocência dele, por demandar acurado revolvimento da matéria fático-probatória, ser ventilada na esfera própria e ao juiz natural da causa, uma vez que o rito célere e sumário do habeas corpus não se compatibiliza com a dilação probatória indispensável à conclusão acerca da tese de negativa de autoria.”
(HC 45953/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017)
.

“A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, como disposto no art. 312 do CPP. A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito constitui motivação satisfatória à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.”
(HC 553/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)
.

Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, (
i
)
homologo
o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (
ii
)
converto
a prisão em flagrante do indiciado
Josué dos Santos
, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312,
caput
, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (...)
” (Id. 154414150).

Logo, dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta – demonstrada tanto pelas circunstâncias da prisão (deslocamento entre Estados para transporte de drogas), quanto pela quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (25kgs de cocaína)
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Além disso, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo no caso, em que ao favorecido é imputada a prática de delito equiparado a crime hediondo, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 8 anos de reclusão.

Assim, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023